Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700804-88.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: MARCO AURELIO SOUZA LOPES D E S P A C H O Trata-se de ação de exibição de documentos com tutela de urgência ajuizada por MARCO AURÉLIO SOUZA LOPES contra BANCO BRADESCO S.A. e LOTÉRICA ITAPOAN. Proferida sentença, o Banco Bradesco S.A. interpôs apelação (ID. 15196865) e o autor interpôs apelação adesiva (ID. 15196870). Intime-se o Banco Bradesco S.A. para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso adesivo do autor. Brasília, 30 de março de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora